Tribunal: TJES
Processo: 5005379-39.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005379-39.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA MAGALHAES RAMOS MARTINS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005379-39.2023.8.08.0030
Origem:
Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: CRISTINA MAGALHAES RAMOS MARTINS
RECORRIDOS
: MUNICIPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ATENDIMENTO HOSPITALAR. NECESSIDADE DE VAGA NA UTI. AVC. NEGLIGÊNCIA DO HOSPITAL ESTADUAL. ADUZ A PARTE AUTORA TER SOFRIDO UM AVC, SENDO LEVADA AO HOSPITAL GERAL DE LINHARES/ES. AFIRMA QUE, EM RAZÃO DE SEU ESTADO CLÍNICO, ERA NECESSÁRIA SUA INTERNAÇÃO NA UTI. NO ENTANTO, POR AUSÊNCIA DE VAGAS, FOI TRANSFERIDA PARA O
HOSPITAL ROBERTO SILVARES, EM SÃO MATEUS/ES.
NARRA QUE, AO CHEGAR NO HOSPITAL ESTADUAL, TAMBÉM NÃO HAVIA VAGA DISPONÍVEL NA UTI, MOTIVO PELO QUAL FICOU 08 DIAS RECEBENDO ATENDIMENTO NO CORREDOR. PUGNA, NESTES TERMOS, SEJAM AS PARTES RÉS CONDENADAS AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA,
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.
DO MÉRITO.
A R. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM MERECE REFORMA. AO ANALISAR OS AUTOS VÊ-SE QUE, AINDA QUE A PARTE AUTORA TENHA RECEBIDO OS ATENDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA RESTABELECIMENTO DE SUA SAÚDE NO HOSPITAL ROBERTO SILVARES, A TRANSFERÊNCIA PARA O REFERIDO HOSPITAL OCORREU TÃO SOMENTE PELO FATO DE A AUTORA NECESSITAR DA INTERNAÇÃO NA UTI, O QUE NÃO OCORREU PRONTAMENTE. CONFORME DESCRITO PELO ENTE MUNICIPAL EM SUA PEÇA DEFENSIVA, A TRANSFERÊNCIA FOI SOLICITADA DEVIDO AO ESTADO CLÍNICO DA AUTORA, QUE ERA RECONHECIDAMENTE DE URGÊNCIA. PORTANTO, TEM-SE QUE, AO NÃO INTERNAR A PARTE AUTORA NA UTI E, MESMO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA, MANTÊ-LA EM UM CORREDOR POR DIAS, RESTA DEMONSTRADA A NEGLIGÊNCIA DO HOSPITAL ESTADUAL (HOSPITAL ROBERTO SILVARES). DANO MORAL CONFIGURADO. NO ENTANTO, A COMPENSAÇÃO É DEVIDA APENAS PELO ENTE ESTATAL. CONSIDERANDO QUE O
HOSPITAL GERAL DE LINHARES
REALIZOU O ATENDIMENTO EMERGENCIAL, BEM COMO TODAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E PARA EVITAR O AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DA AUTORA, O DEVER DE INDENIZAR RECAI APENAS SOBRE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VEZ QUE O
HOSPITAL ROBERTO SILVARES
É DE SUA RESPONSABILIDADE. POR TODOS OS MOTIVOS DESCRITOS, A SENTENÇA DE ORIGEM MERECE REFORMA PARA CONDENAR A PARTE RÉ (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) A REPARAR OS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NO TOCANTE AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO
QUANTUM
, ENTENDE-SE COMO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA TÃO SOMENTE NO SENTIDO DE
CONDENAR
A PARTE RÉ
(ESTADO DO ESPÍRITO SANTO)

A PAGAR, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, A QUANTIA DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais) À PARTE AUTORA, COM ACRÉSCIMOS DE JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO.
MANTÉM-SE A IMPROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS EM FACE DO
MUNICÍPIO DE LINHARES
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)